Tribunal: TJSP
Processo: 7003603-10.2019.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000614577
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
7003603-10.2019.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado NILTON DIAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
agravo em execução penal. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente sem voto), FIGUEIREDO GONÇALVES E MÁRIO DEVIENNE FERRAZ.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
DINIZ FERNANDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7003603-10.2019.8.26.0482 -Voto no 12.293
2 V
A g r a v o
e m
e x e c u ç ã o
p e n a l
n o
7 0 0 3 6 0 3 - 1 0 . 2 0 1 9 . 8 . 2 6 . 0 4 8 2
A g r a v a n t e : M i n i s t é r i o P ú b l i c o
A g r a v a d o : N i l t o n D i a s
O r i g e m : P r e s i d e n t e P r u d e n t e
VOTO No 12.293
Agravo em execução penal. Indulto. Decreto no
9.246/17. Afastamento do benefício. Impossibilidade.
Requisitos preenchidos pelo sentenciado. Agravo
ministerial não provido.
1) O MINISTÉRIO PÚBLICO, por seu representante, interpõe
o presente agravo em execução penal em face da r. decisão copiada a fls.
2/7, proferida em 16/7/2019 pelo MM. Juiz da 2a Vara das Execuções
Criminais da Comarca de Presidente Prudente, o qual concedeu o indulto
em favor do agravado NILTON DIAS, com fundamento no Decreto
Presidencial no 9.246/17 (art. 1o, I, c.c. art. 8o, I), extinguindo a pena de
suspensão da habilitação relativa à condenação no processo criminal no
0045570-55.2007.8.12.0001, da 4a Vara Criminal de Campo Grande/MS.
Pugna pela cassação do benefício, sob a alegação, em
resumo, de que a pena de suspensão da habilitação para conduzir
automotores é autônoma. Enfatiza, em reforço, que inexistiria previsão
expressa de indulto no Decreto no 9.246/2017 para tal reprimenda.
Processado e respondido o recurso, a r. decisão impugnada
foi mantida pelos próprios fundamentos.
A d. Procuradoria Geral de Justiça, em parecer, manifestou-se
pelo provimento do agravo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7003603-10.2019.8.26.0482 -Voto no 12.293
3 V
É o relatório.
2) Nego provimento ao recurso.
O agravado NILTON foi condenado, em fase de
conhecimento, como incurso no art. 302, § único, IV, e no art. 303, § único,
c.c art. 302, § único, IV, todas as referências do CTB, ou seja, crimes de
homicídio e lesões corporais culposas decorrentes de acidente de
trânsito, praticados por motorista de ônibus de transporte coletivo.
As penas resultaram em: a) 4 anos de detenção; b) 3 anos
de suspensão da habilitação para conduzir veículos automotores.
A pena de detenção já foi extinta (fls. 233 vide agravo em
execução no 7003490-27.2017.8.26.0482).
Segundo consta, NILTON saldou, entre 5/5/2016 e 16/1/2017,
mais de 1/5 da pena de suspensão do direito de habilitação. Por tal razão,
foi favorecido com o indulto, nos termos do Decreto no 9.246/17.
Com efeito, em que pese este Relator, em julgamento do
anterior agravo em execução interposto pelo Ministério Público, tenha
sustentado a inadmissibilidade do indulto da pena de suspensão da
habilitação sob a ótica do Decreto Presidencial no 8.940/2016 (fls. 2021), o
panorama alterou-se com a edição do Decreto Presidencial no
9.246/2017.
De acordo com o art. 1o, I, do Decreto Presidencial de 2017:
“Art. 1o O indulto natalino coletivo será concedido às pessoas
nacionais e estrangeiras que, até 25 de dezembro de 2017, tenham cumprido: I - um
quinto da pena, se não reincidentes, e um terço da pena, se reincidentes, nos crimes
praticados sem grave ameaça ou violência à pessoa”.
O caso concreto versa sobre crimes culposos, razão pela
qual se admite o indulto com base no inciso acima, sem que se possa falar
em restrição a pretexto da existência de violência à pessoa. Esta
interpretação, vale destacar, é coerente ao tratamento dado ao delito
1 Autos no 7003490-27.2017.8.26.0482.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7003603-10.2019.8.26.0482 -Voto no 12.293
4 V
culposo no art. 44, I, do CP2.
Como se nota, não há, na redação acima transcrita, limitação
do indulto à pena privativa de liberdade, de modo que é possível admitir
que o benefício alcance a pena de suspensão da habilitação, ainda que
considerada autônoma.
Ademais, ao contrário do Decreto no 8.940/2016, o art. 10 do
Decreto no 9.246/2017, mais abrangente e mais benéfico, prevê que o
indulto concedido alcança a pena de multa. O mesmo se dá em relação às
penas restritivas de direitos substitutivas à pena privativa de liberdade,
também passíveis de perdão pelo Decreto de 2017, conforme art. 8o, I.
Somente foram ressalvadas, como fora do âmbito do
benefício, as penas acessórias do Código Penal Militar e os efeitos da
condenação (art. 9o).
O que se tem, em suma, é que a pena autônoma de
suspensão da habilitação para conduzir veículos automotores, de natureza
restritiva de direito, pode ser objeto do indulto presidencial previsto no
Decreto no 9.246/2017, independentemente de disciplina diversa de
Decretos anteriores.
No mais, tendo o agravado preenchido os respectivos
requisitos, delimitados pela Presidência da República no exercício de sua
competência privativa, cabe ao Poder Judiciário conceder-lhe o benefício, o
que foi feito.
3) Pelo exposto, nego provimento ao agravo em execução
penal.
DINIZ FERNANDO FERREIRA DA CRUZ
Relator
2 “Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando: I
aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou
grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo”.